Tribunal: TJMT
Processo: 0004117-34.2017.8.11.0009
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004117-34.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO BATISTA ROMEU - CPF: 033.108.958-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROVIMENTO JURISDICIONAL ANTERIOR – PRELIMINAR ACOLHIDA – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 6.830/80 – CITAÇÃO NULA – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, §3.º, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA –– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O interesse de agir se evidencia pelo binômio necessidade e adequação, Assim, o provimento jurisdicional deve se fazer necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo e o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia.

2. Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado, este a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80,
o que não ocorreu no caso em comento.

3.
O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076, STJ e fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos
honorários
por
apreciação

equitativa
não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4. Reputa-se razoável e proporcional o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, eis que fixados nos critérios objetivos do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

6. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

“
APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal n.º 0004117-34.2017.8.11.0009, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte embargante, ora recorrida, nos seguintes termos (ID. 172276039):

"S E N T E N Ç A

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por JOSE ANTONIO BATISTA ROMEU em face da execução que lhe move a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ao argumento que a citação por edital foi nula, pois não houve o esgotamento de todos os meios de localização pessoal do executado, bem como, alegou o cerceamento da defesa, aduzindo que em nenhum momento foi dado ciência ao embargante de qualquer processo administrativo.

A parte embargada instada à manifestação, apresentou impugnação aos embargos à execução, requerendo a improcedência dos presentes embargos.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, certificada a tempestividade dos presentes embargos, recebo-os para discussão.

Considerando que se trata de Embargos à Execução apresentado por Curador Especial nomeado ao executado revel citado por edital, nos moldes do que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.548-PB) em sede de repercussão geral, desnecessária a segurança do juízo para apresentação dos r. embargos.

Por outro lado, verifica-se ser o caso de julgamento antecipado da lide, uma vez que presente a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em relação à validade da citação por edital do executado/embargante. Nesta toada, verifica-se que assiste razão ao embargante.

Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

No presente caso, compulsando os autos principais n.º 2650-30.2011.8.11.0009, verifica-se que tentou-se, inicialmente, localizar o executado no endereço indicado pelo exequente na exordial, voltando o AR com a informação “Não existe o Nr.”. O exequente apresentou novo endereço localizado pelo Sistema Infoseg, tendo sido novamente tentada a citação pelo correio, e logo após, houve o pedido de citação por edital por parte da Fazenda Pública.

Dos autos extrai-se que o Exequente pleiteou a citação por edital, mesmo sem ter sido tentada a citação da parte executada por Oficial de Justiça, o que não está de acordo com a norma supracitada.

A jurisprudência vem se posicionando:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CITAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – CITANDA EM VIAGEM – NÃO RENOVAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – COM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – DESRESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – PROVIMENTO PARCIAL.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ). Demonstrado que não houve a citação da parte executada, por meio de Oficial de Justiça, no novo endereço apresentado pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, em razão de estar viajando, deve ser declarada a nulidade da citação por edital, com relação a um dos Agravantes. É válida a citação postal, com aviso de recebimento, quando entregue no endereço da parte devedora, ainda que recebida por terceiro.”
(TJ-MT 10162467620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2021). Negritei

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação. Recurso não provido.
(TJ-MT 10097538320208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021). Negritei

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Com efeito, não foram esgotadas as modalidades de citação, uma vez que apesar de tentada a citação por correio, não houve a tentativa por oficial de justiça, sendo cabido o pedido de nulidade da citação por edital.

No que tange às demais matérias defensivas, tem-se que a CDA é suficiente para embasar o processo de execução, ante a liquidez, certeza e exigibilidade que tal título confere.

Com isso, eventual vício existente no título deve ser não só apontado pelo executado, mas, sobretudo, comprovado, afastando assim a presunção relativa de que se reveste. Assim, alegações genéricas e desprovidas de indicação precisa, não se mostram aptas a infirmar os caracteres inatos do título.

Em que pesa os argumentos da parte embargante acerca do cerceamento da defesa, não restou comprovado, eis que apesar de ter alegado a inexistência de numeração de algum processo administrativo instaurado, houve sim a apresentação na CDA do número dos autos administrativos, qual seja, n.º 14036/2006, conforme se verifica na execução fiscal principal.

Sem embargo, ressalta-se que a parte executada foi representada por curador especial, ante a citação por edital, de modo que, a tese defensiva não se encontra lastreada em informação prestada pelo próprio devedor, não havendo nos autos notícias quanto à negativa de recebimento da notificação por parte do executado.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, para fins de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE,
apenas para DECLARAR nula a citação por edital de JOSE ANTONIO BATISTA ROMEU, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ademais, DETERMINO a citação da parte embargante/executada por meio de Oficial de Justiça, no endereço apresentado nos autos principais, nos moldes da decisão inicial.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado,
translade-se cópia da presente sentença ao feito principal (Processo n.º 2650-30.2011.8.11.0009) e, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já determinado o arquivamento destes autos.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §3º, do CPC/15.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito".

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que,
“(...)
se a norma é flexível quando se trata de honorários irrisórios, é desejável que o seja também quando excessivos.
Explica-se. Se no §8º do art. 85 do CPC o legislador permite a apreciação equitativa, quando a aplicação da regra geral implicar em verba honorária ínfima, não há que se falar em interpretação restrita do dispositivo quando ocorre o oposto. Isto é, se os honorários forem excessivos para remunerar os trabalhos do advogado quando aplicada a regra geral, devem ser arbitrados por apreciação equitativa.”.

Alega que,
“(...) No presente caso, não resta dúvida de que foram obedecidas as diretrizes estabelecidas pela jurisprudência pátria, visto que foi respeitado todos os meios de citação estabelecido pela legislação. (...) A citação por edital, portanto, foi válida.”.

Afirma a inocorrência de cerceamento de defesa, pois
“(...) A regularidade da cobrança, portanto, é presumida, cabendo ao apelado comprovar eventual fato extintivo ou modificativo do direito do exequente/apelante. Nesse ponto, observa-se que cabe ao apelado/executado/embargante a comprovação de suas alegações, inclusive pela juntada do processo administrativo, exceto se comprovar que a Administração lhe negou acesso à referida documentação, o que não é o caso dos autos.”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença a quo, para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, validando a citação por edital e da inocorrência do cerceamento de defesa.

(...)”

Nas contrarrazões, a parte apelada protesta pelo não provimento do recurso e requer
“(...)seja acolhida a presente preliminar, reconhecendo-se a falta de interesse de agir do recorrente no que pertine as razões e pedido concernentes ao cerceamento de defesa, não sendo conhecido o recurso neste particular.”,
além de pugnar pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 172276045).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 0004117-34.2017.8.11.0009, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte embargante, ora apelada (ID. 172276039).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, sustenta que deve ser reduzida a condenação em honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que o valor arbitrado é desarrazoado. Requer, ainda, que a citação por edital seja considerada válida, uma vez que “ (...)
foi respeitado todos os meios de citação estabelecido pela legislação”
.

Afirma, também, que não ocorreu o cerceamento de defesa
“ (...) eis que não traz qualquer comprovação de suas alegações, manejando medida processual sem qualquer substrato probatório. Nessa senda,
prevalece a presunção de legalidade da dívida inscrita e ora em cobrança”
.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte apelada JOSÉ ANTÔNIO BATISTA ROMEU argui, preliminarmente, falta de interesse de agir, pois as alegações de cerceamento de defesa foram afastadas pelo Juízo de primeiro grau.

O interesse de agir, também conhecido como interesse processual, configura-se pela necessidade de tutela do Estado, ou seja, deverão ser demonstradas a adequação e a necessidade. Assim, o provimento jurisdicional deve se fazer necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo e o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR DESPACHO INICIAL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, podendo ser majorados, reduzidos ou excluídos.

A configuração do interesse de agir está adstrita à análise de dois pressupostos: a necessidade da realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado

(N.U 1033120-62.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).(Destaquei)

Na sentença, o juízo de primeiro grau afastou a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que
“ (...) não restou comprovado, eis que apesar de ter alegado a inexistência de numeração de algum processo administrativo instaurado, houve sim a apresentação na CDA do número dos autos administrativos, qual seja, n.º 14036/2006, conforme se verifica na execução fiscal principal”.

Desse modo, considerando que o pedido de cerceamento de defesa foi analisado pelo juízo
a quo
e afastado, o que torna desnecessária a análise na via recursal, por não ser adequada e necessária,
ACOLHO
a preliminar arguida e NÃO CONHEÇO do recurso neste ponto.

DO MÉRITO

No que tange à citação, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação de execução fiscal n.º 0002650-30.2011.8.11.0009, visando ao recebimento de crédito não tributário, decorrente de infração de desmatamento sem autorização do órgão competente, inscrito na CDA n.º 20113553.

As citações determinadas pelo juízo
a
quo foram realizadas pelos correios, com aviso de recebimento (AR), em duas oportunidades (ID. 70559602, pg. 15/17 e pg. 25/26 – processo n.º 0002650-30.2011.8.11.0009), ambas negativas.

À vista disso, em 17.10.2012, a Fazenda Pública diligenciou nos autos, requerendo a citação por edital, cujo pedido foi deferido e o executado citado, na forma requerida.

Ocorre que, no dia 06.12.2017, o executado, ora apelado, opôs embargos à execução, requerendo a nulidade da citação por edital, bem como o reconhecimento do cerceamento de defesa.

A sentença prolatada (20.04.2023) declarou nula a citação por edital do executado, afastou a ocorrência de cerceamento de defesa e arbitrou os honorários sucumbenciais.

No que se refere à alegada nulidade da citação por edital, em se tratando de execução fiscal, o procedimento citatório está previsto no art. 8º, da Lei nº 6.830/80, o qual estabelece a seguinte forma e procedimento:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

De acordo com o dispositivo acima indicado, a citação do executado será efetivada, inicialmente, pelos correios, com aviso de recebimento e, acaso frustrada essa modalidade, mediante Oficial de Justiça e, por último, mediante edital.

Assim, é certo que a citação por edital deve ser promovida quando esgotadas todas as demais modalidades.

Nessa vertente, é o entendimento da Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Observa-se, portanto, que, no caso em apreço, não foi respeitado o procedimento acima indicado, haja visa que não houve o esgotamento das modalidades citatórias, pois, em nome da parte executada, apenas foram realizadas as citações por AR e edital, o que torna, de fato, nula a segunda modalidade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA ANTES DE FRUSTADAS AS TENTATIVAS - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 NÃO OBSERVADOS – NULIDADE RECONHECIDA – EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF – ATO NULO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento.
Ademais, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV, do art. 8º da LEF.
In casu, não fora observado o dispositivo acima mencionado, o que implica em reconhecer que o ato é nulo.”
(N.U 0001141-16.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021). (Destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DESPACHO QUE INTERROMPE A CONTAGEM PROFERIDO ANTES DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECURSO DO LUSTRO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VERIFICAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM ESTABELECIDA NO VEREBETE Nº 414 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de o reconhecimento efetuado no decisum.
O Superior Tribunal de Justiça, no momento da estipulação da Súmula 414, registrou que a exigência para a realização de citação por edital é o esgotamento das demais medidas, estas que, in casu, só seriam a expedição de carta de citação, e mandado de citação, por meio de Oficial de Justiça.
(N.U 0002156-73.2010.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021). (Destaquei)

Desse modo, concluo que a citação é nula, pois não houve o esgotamento das modalidades previstas na lei específica, conforme prevê o art. 8º, da Lei 6.830/80 e a Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em reforma do
decisum
de primeiro grau.

De outro norte, quanto aos honorários sucumbenciais, a parte apelante alega que devem ser arbitrados de forma equitativa.

Como cediço, os honorários advocatícios serão estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil,
“in verbis”:

“§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

[...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n.º 1.076, dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna "proveito econômico inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família), não sendo o caso dos autos.

In casu,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC, pois não se pode confundir valor inestimável com valor elevado.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante tema n.º 1.076, verifica-se não ser possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Por conseguinte, como citado, é obrigatória a observância dos percentuais constantes dos §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 8º, todos do art. 85, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento desse E. Tribunal:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO –EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA –AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)”.

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, implica em violação aos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito dos argumentos da parte apelante, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau atendeu aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não há que se falar em modificação, devendo ser mantida, pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, colaciono julgado deste Sodalício.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA –
HONORÁRIO
RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ.

3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC. (N.U 1008341-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”

Com essas considerações, tem-se como razoável a majoração dos honorários dantes fixados, em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de
12% (doze por cento
) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso,
ACOLHO A PRELIMINAR
de falta de interesse de agir suscitada nas contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao apelo
, mantendo a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente, MAJORO
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 11 º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023